Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730532-04.2024.8.07.0001 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id 75632538. Indefiro o pedido de reconsideração (id. 75905768). À Secretaria para certificar o transcurso do prazo da decisão de id 75632538. Após, conclusos. Brasília/DF, 24/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator